Tribunal: TJSP
Processo: 1024320-30.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Acidente de trânsito – Procedência da reconvenção oposta – Arbitramento de honorários de advogado que deve se dar de forma que indique alguma proporcionalidade com o valor da indenização deferida – Lide que apresentou evidente simplicidade para seu equacionamento – Redução do valor deferido em sentença – Recurso provido.